Tribunal: TJES
Processo: 0008962-14.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008962-14.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JACIMARA RODRIGUES RIBEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM SEDE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo IPAJM contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito à pensão por morte com base em união estável previamente declarada por sentença judicial com trânsito em julgado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre argumentos apresentados no recurso inominado, relativos à vedação legal ao casamento de menores, à ausência de comprovação de dependência econômica e à suposta insuficiência das provas da união estável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4.O acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção da sentença, destacando que a existência da união estável foi reconhecida judicialmente por sentença transitada em julgado, sendo irrelevante a ausência de participação do ente previdenciário na respectiva ação de família.

5.A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação adequada à tese acolhida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão embargado. 2. É válida, para fins previdenciários, a sentença judicial transitada em julgado que reconhece união estável, ainda que sem a participação do ente previdenciário.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0008962-14.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: IPAJM

EMBARGADA:JACIMARA RODRIGUES RIBEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM SEDE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo IPAJM contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito à pensão por morte com base em união estável previamente declarada por sentença judicial com trânsito em julgado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre argumentos apresentados no recurso inominado, relativos à vedação legal ao casamento de menores, à ausência de comprovação de dependência econômica e à suposta insuficiência das provas da união estável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4.O acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção da sentença, destacando que a existência da união estável foi reconhecida judicialmente por sentença transitada em julgado, sendo irrelevante a ausência de participação do ente previdenciário na respectiva ação de família.

5.A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação adequada à tese acolhida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão embargado. 2. É válida, para fins previdenciários, a sentença judicial transitada em julgado que reconhece união estável, ainda que sem a participação do ente previdenciário.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 13227313), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais (ID 13284316), o embargante alega
omissão
, sustentando que o julgado não teria se manifestado sobre pontos relevantes suscitados no recurso inominado, tais como: (i) a vedação legal ao casamento de menores de 16 anos; (ii) a ausência de prova de dependência econômica da parte autora, como declaração de imposto de renda, plano de saúde ou conta bancária conjunta; (iii) a insuficiência das provas documentais para caracterizar a alegada união estável; e (iv) a irrelevância do noivado para fins de comprovação da convivência marital.

A embargada apresentou contrarrazões intempestivas ao ID 14499268.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, todavia,
não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei n. 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
.

No caso concreto, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia jurídica posta nos autos, especialmente quanto à comprovação da união estável, destacando que a existência do vínculo foi reconhecida judicialmente por sentença proferida no âmbito do Juízo de Família da Serra/ES, já transitada em julgado. Foi reforçado, ainda, que o fato de o IPAJM não figurar como parte na ação de família não possui o condão de alterar a conclusão adotada.

Veja-se o seguinte trecho da fundamentação (ID 13227313):

Nesse sentido, para ter direito ao benefício de pensão por morte mencionado, é imprescindível comprovar a existência de casamento ou união estável no momento do falecimento do contribuinte.

No caso em análise, foi proferida sentença pelo 1º Juízo de Família da Serra, nos autos do processo nº 0023312-37.2016.8.08.0048, reconhecendo que a autora manteve união estável com o falecido (fl. 10 dos autos digitalizados).

Assim, vejo que o reconhecimento da união estável foi alcançado em processo judicial e utilizado nestes autos, como prova, já sob o amparo da coisa julgada material.

Assim, corretamente agiu o juízo a quo, quando se utilizou da sentença proferida em outro processo para entender comprovada a união estável entre a recorrida e o falecido no período de 2010 até o falecimento do de cujus, qual seja, 19/09/2015.

Além disso, vejo que foram produzidas provas testemunhais que comprovaram a existência do relacionamento questionado, bem como a condição de dependente da recorrente em relação ao falecido.

(...)

Por oportuno, vale trazer à colação trechos da sentença:

O Requerido contrasta a existência de união estável, tendo afirmado na análise administrativa de fls.73 que a sentença judicial que reconheceu a união estável não possui valor probante, haja vista que não contou com sua participação, não podendo o processo lhe alcançar. Também afirma que toda documentação trazida pela Requerente é posterior ao óbito.

Com a devida vênia, a ação judicial de reconhecimento de união estável tem natureza declaratória e nela não figura como parte interessada a fazenda pública. O que se busca na referida ação é reconhecimento judicial de situação fática outrora existente e no caso do óbito, figuraram no pólo passivo os herdeiros e supostos interessados em resistir à pretensão da requerente.

Nesse contexto, entendo que não há que se falar em nulidade ou, sequer, reforma da r. sentença.

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Turma Recursal naquela oportunidade.

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou adequadamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).

Assim, não se verifica omissão na fundamentação do julgado. O que há é inconformismo com a tese jurídica adotada, o que não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

Deixo de aplicar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por ora, advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.